Tribunal: STF
Processo: RE 1580329
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, contra acórdão da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONDENAÇÃO DO INSS NA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE AOS DEPENDENTES DO SEGURADO. SENTENÇA PROFERIDA POR JUÍZO ESTADUAL INVESTIDO DE COMPETÊNCIA DELEGADA. NECESSIDADE DE IMEDIATA REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 109, I, §§ 3º E 4º, DA CF/88. PRECEDENTES. 



    1. Cuida-se, na espécie, de apelação cível, buscando a reforma de sentença oriunda do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Crato/CE, que deu parcial procedência a Ação Previdenciária, condenando o INSS na concessão de pensão por morte aos dependentes de segurado falecido em 14/12/2009, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC. 



    2. É lição comezinha que os recursos interpostos em face de decisões prolatadas por Juiz Estadual investido de competência delegada, nos moldes do art. 109 da Constituição Federal de 1988, deverão ser encaminhados ao respectivo TRF (§ 4º) 



    3. Assim, deve o presente recurso ser remetido ao TRF da 5ª Região, para a devida apreciação. 



    - Incompetência deste e. Tribunal de Justiça reconhecida.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo, os recorrentes apontam violação do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal e ao que fora decidido no Tema 414 da sistemática da Repercussão Geral.



    Alegam, em síntese, que “requereram a presente ação, baseado no fato de ter ocorrido um acidente na Rodovia CE 393 KM – 06 – Milagres – CE, que vitimou fatalmente o instituidor do benefício, quando este se deslocava entre a empresa que prestava serviço e sua residência na cidade de Crato-CE, caracterizando, assim, acidente de percurso. A ação foi ajuizada tendo como premissa legal, a exceção do o art. 109, I da Constituição Federal, onde as causas previdenciária que tem como mote acidente de trabalha ou de trajeto tem competência a Justiça Estadual para processar e julgar a causa”.



    Sustentam que o acórdão recorrido “decidiu que o arcabouço processual deverá ser apreciado, em segunda instância, no Tribunal Federal da 5ª Região”.



    Requerem, ao fim, o provimento do recurso “para determinar ao Tribunal de Justiça do Ceará que faça o julgamento do recurso de apelação manejado pelo Instituto da Previdência Social, visto que, competente para decidir causas previdenciárias, quanto o escopo for acidente de trabalho”.



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou-se o retorno dos autos para eventual exercício do juízo de retratação, em razão do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Tema nº 414/RG.



    Em juízo negativo de retratação, a 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará manteve a decisão anteriormente proferida, nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO INCISO II DO ART. 1.040 DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO ÓRGÃO COLEGIADO. MÉRITO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA JULGAR AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS QUE VISEM À CONCESSÃO DA PENSÃO POR MORTE AINDA QUE DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO TEMA Nº 414 DO STF. RATIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO POR SE ENCONTRAR EM CONSONÂNCIA COM O PRECEDENTE. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Tratam os autos de Apelação Cível em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Crato/CE, que decidiu pela parcial procedência do pedido formulado na Ação Previdenciária, condenando o INSS na concessão de pensão por morte aos dependentes de segurado falecido em14/12/2009, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão proferido está em consonância com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, consolidado no Tema 414, em sede de repercussão geral. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 638483, em sede de repercussão geral, firmou posicionamento sobre a competência para processar e julgar ação em que se discute a prestação de benefícios previdenciários decorrentes de acidente de trabalho. Fixou-se, assim, a seguinte tese: “Compete à Justiça Comum Estadual julgar as ações acidentárias que, propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visem à prestação de benefícios relativos a acidentes de trabalho." (destacado) 



    4. É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara de Direito Público que, nos casos de pedido de pensão por morte, ainda que o falecimento decorra de acidente de trabalho, a competência, tanto para a concessão quanto para a revisão, será da Justiça Federal, mostrando-se irrelevante a causa mortis. 



    5. Destarte, verifica-se que o decisório claramente se alinha ao entendimento firmado pela Corte Suprema do Tema nº 414, tendo em vista que o presente caso não se trata de ação acidentária, mas sim de ação previdenciária que objetiva a concessão de pensão por morte. 



    6. Assim sendo, considerando que o acórdão anteriormente proferido se encontra de acordo com Tema 414, firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, a sua ratificação é medida que se impõe, com fulcro no art. 1.040, inciso II do CPC. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Juízo de retratação negativo. Acórdão ratificado.”



    Diante da recusa de retratação, os autos foram remetidos ao STF.



    É o relatório. Decido.



    Trata-se, na origem, de ação previdenciária na qual o juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos para condenar o INSS “a conceder aos autores TATHIANE BARBOSA CORDEIRO e seu filho ANDERSON GABRIEL BARBOSA o benefício previdenciário de pensão por morte, a partir da data do requerimento administrativo (10/11/2017)”.



    Interposta a apelação pela autarquia federal, o Tribunal de origem não conheceu do recurso, “determinando, ato contínuo, a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, a quem compete processar e julgar a presente medida de inconformismo, nos termos do art. 109, § 4º da CF/88”.



    Colhe-se do voto condutor a seguinte fundamentação:



    “No presente caso, foi interposta apelação cível, adversando sentença oriunda do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Crato/CE, que deu parcial procedência a Ação Previdenciária, condenando o INSS na concessão de pensão por morte aos dependentes de segurado falecido em 14/12/2009, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC. 



    Analisando detidamente os autos, observo, porém, que houve equívoco no encaminhamento do recurso a este Tribunal, por não ser tratar de ação acidentária. 



    É que, a insurgência do INSS ocorre em face de decisão proferida por Juízo Estadual, exercendo competência delegada, nos exatos termos do art. 109, inciso I, e § 3º da Constituição Federal de 1988, in verbis:



    (...)



    Note-se que a redação do § 3º do art. 109 da Constituição Federal de 1988, prevê a competência da Justiça Estadual para processar e julgar as ações envolvendo segurado ou beneficiário contra INSS.



    No entanto, embora a competência originária deva ser exercida, por delegação, pelo Juízo Estadual, os recursos interpostos pelas partes deverão ser encaminhados ao respectivo Tribunal Regional Federal, emobservância ao § 4º do mencionado art. 109 da CF/88. Confira-se:



    (...)



    Portanto, em razão da incompetência absoluta desta Corte de Justiça para conhecer do recurso, o encaminhamento dos autos ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região é medida que se impõe.”



    No julgamento dos embargos declaratórios opostos contra esse acórdão, a Corte de origem ratificou o entendimento de que o benefício concedido à parte autora não tem natureza acidentária, pelo que fica afastada a competência da Justiça comum estadual para julgamento da causa. Nesses termos: 



    “(...)



    Assim, conforme bem delimitado no acórdão embargado, analisando o caderno processual, esta 3ª Câmara de Direito Público entendeu que restou evidenciado que a questão de direito discutida nos autos se refere a concessão de pensão por morte, inexistindo, portanto, qualquer requerimento de concessão de benefício previdenciário em razão de acidente de trabalho ou doença laboral, o que afasta, de plano, a competência originária da Justiça Estadual para apreciar a causa. 



    Inclusive, notou-se que ao proferir sentença, o Juízo a quo fez menção expressa ao fato de que a demanda se trata de competência delegada, ao dispor que ‘permanecendo a competência delegada apenas nos casos além desse perímetro.’ (trecho de fl. 74)”.



    Pois bem. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o RE 638.483-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, com repercussão geral reconhecida, reafirmou a jurisprudência da Corte e fixou a seguinte tese: 



    “Compete à Justiça Comum Estadual julgar as ações acidentárias que, propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visem à prestação de benefícios relativos a acidentes de trabalho” (Tema 414).



    Esse entendimento jurisprudencial formou-se em observância à Súmula nº 501 do Supremo Tribunal Federal: 



    “Compete à Justiça ordinária estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista”.



    No mesmo sentido são os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IRSM FEVEREIRO/1993. TÍTULO JUDICIAL. REVISÃO DA RMI. PENSÃO POR MORTE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 414 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA 1. Recurso Extraordinário em que se debate, à luz do art. 109, I, da Constituição Federal, a competência, se da Justiça Federal ou da Justiça Comum, para análise de ação em que se pretende a atualização monetária de benefício acidentário de titularidade da recorrida relativamente ao cômputo do IRSM (índice de reajuste do salário mínimo) de fevereiro de 1994. 2. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região reconheceu a competência da Justiça Federal para julgamento da causa. 3. A respeito da matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 638.483-RG, Rel. Min. PRESIDENTE, Tema 414 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “Compete à Justiça Comum Estadual julgar as ações acidentárias que, propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visem à prestação de benefícios relativos a acidentes de trabalho.” 4. Diversamente do apontado pelo acórdão recorrido, a presente causa versa sobre benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.417.655 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27-09-2023)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL DECORRENTE DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.410.019 ED, Relatora Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 09-01-2023)



    No caso em tela, entretanto, conforme já mencionado, a Corte a quo assentou que a causa não possui natureza acidentária, pelo que ficaria afastada a competência do Tribunal de Justiça estadual para julgamento da apelação interposta contra a sentença do juízo de 1º Grau, a teor do que dispõe os §§ 3º e 4º do art. 109 da Constituição Federal.



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame do conjunto fático-probatório contantes dos autos, providência vedada do âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 da Suprema Corte. Nesse sentido, o seguinte julgado da Primeira Turma do STF:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE DO ACIDENTE E O TRABALHO. TEMA 414 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 638.483-RG, Rel. Min. PRESIDENTE, Tema 414 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: ‘Compete à Justiça Comum Estadual julgar as ações acidentárias que, propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visem à prestação de benefícios relativos a acidentes de trabalho.’ 4. Para acolher a argumentação recursal, seria necessária a incursão no conteúdo probatório dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF segundo a qual ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.’ 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.523.050/SP-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/02/2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NATUREZA DO ACIDENTE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA MATERIAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL E NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos para verificação da competência para julgamento da controvérsia. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015)” (ARE nº 1.278.057/SP-AgR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 5/7/21).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente